Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715719-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MEL BELEZA E BEM ESTAR EIRELI - ME RECORRIDA: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AMPARO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. 1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 2. É inviável reconhecer a perda do objeto quando a obrigação de fazer é cumprida parcialmente. 3. Incumbe ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ausente amparo contratual para justificar a imposição de cobertura parcial temporária para apenas uma vida do grupo de trabalhadores da empresa estipulante, a modalidade de carência aplicada para a funcionária deve ser afastada. 4. Considerando a baixa complexidade jurídica, o curto trâmite do processo e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido. Mantida a fixação por equidade da sentença. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade, sob o argumento de que os patronos atuaram diligentemente na presente ação de obrigação de fazer. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 38241899). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 38241899). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025